Tribunal: TJMT
Processo: 1036263-34.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036263-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME DIAS DE SOUZA - CPF: 027.853.081-82 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por JAIME DIAS DE SOUZA contra sentença proferida pela 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A. O juízo a quo entendeu configurada a ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento de demandas com causa de pedir semelhante, todas ajuizadas contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido de demandas contra o mesmo réu e com causa de pedir substancialmente idêntica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fracionamento de ações com fundamentos jurídicos e pedidos similares, dirigidas contra a mesma instituição financeira, caracteriza abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual.

4. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a propositura de múltiplas ações com pedidos que poderiam ser reunidos em uma única demanda compromete a celeridade, a racionalidade e a economia processual.

5. Ainda que os contratos impugnados sejam formalmente distintos (RMC e RCC), a causa de pedir e os pedidos das ações são substancialmente idênticos, versando sobre suposta contratação indevida e descontos não reconhecidos em benefício previdenciário.

6. A extinção da ação com base no art. 485, VI, do CPC, não configura ofensa ao contraditório nem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.

7. A conduta processual do apelante evidencia tentativa de obter vantagem indevida por meio da pulverização de litígios idênticos, em afronta aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença por fracionamento indevido.

Tese de julgamento:

1. O fracionamento de ações com causa de pedir substancialmente idêntica e dirigidas contra o mesmo réu configura ausência de interesse processual e justifica a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

2. A extinção do processo por ausência de interesse processual pode ser declarada de ofício e não afronta o princípio da primazia da resolução do mérito.

3. A multiplicidade de demandas semelhantes contra a mesma instituição financeira compromete a efetividade da prestação jurisdicional e caracteriza litigância abusiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIME DIAS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá-MT, que extinguiu sem resolução de mérito a "Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais" ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

O magistrado
a quo
em sentença, (ID. 309497385), extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o autor ajuizou outra ação simultânea contra a mesma instituição financeira, também visando discutir descontos relacionados a cartão de crédito consignado. Entendeu que, embora distintos os contratos, todos decorrem da mesma causa de pedir, a suposta ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do autor, sendo perfeitamente possível e recomendável a reunião dos pedidos em ação única.

Em suas razões recursais (ID. 309497386), o apelante sustenta que não há conexão entre as ações, pois a presente demanda trata de contratação indevida da modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), enquanto a outra ação discute contratação indevida da modalidade Reserva de Crédito Consignável (RCC), sendo modalidades diferentes uma da outra.

Argumenta que o banco não comprovou a real contratação de seus serviços, tendo se valido de informações pessoais do autor para prestar serviços não contratados, em violação ao art. 39, III, do CDC, causando prejuízo financeiro ao vincular cartão consignado junto ao benefício do autor sem autorização.

Aduz que o dano moral é
in re ipsa
, presumido, diante dos descontos indevidos sobre verba alimentar, comprometendo sua saúde financeira, citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dever de indenizar em situações análogas.

Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da demanda originária, com a declaração de inexistência do contrato discutido, restituição em dobro dos valores descontados, arbitramento de danos morais e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em até 20% sobre o valor da condenação, inclusive em segunda instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por JAIME DIAS DE SOUZA contra sentença da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada contra o BANCO PAN S.A., com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, diante do ajuizamento de ações semelhantes contra a mesma instituição financeira.

A controvérsia gira em torno da legalidade da extinção da ação por ausência de interesse processual, ante o fracionamento indevido de demandas com objeto semelhante. O juízo sentenciante entendeu que os pedidos poderiam ter sido formulados em uma única ação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que as ações propostas não seriam conexas, pois uma trata de suposta contratação indevida de Reserva de Margem Consignável (RMC) e a outra de Reserva de Crédito Consignável (RCC), alegando que seriam contratos distintos. Defende, ainda, a ocorrência de danos morais in re ipsa, bem como a violação aos artigos 9o e 10 do CPC e ao princípio da primazia da resolução do mérito.

Sem razão o apelante.

Já há entendimento consolidado neste tribunal de que o fracionamento de ações com fundamentos semelhantes contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar, sendo causa de extinção do processo por falta de interesse processual.

Dessa forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, no julgamento do Recurso de Apelação Cível de n.o 1002626-36.2021.8.11.0008, realizado na Sessão do dia 02.02.2022, em que foi aplicada a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil,
ficou consolidado o entendimento no sentido de que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejador da extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VI, do mesmo diploma processual
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004158-24.2021.8.11.0015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023) (g.n).

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1010945-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1000525-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n).

AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) (g.n).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA - SAQUE EFETUADO PELA AUTORA - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED - VINTE E UMA AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pela mutuária, cabe a ela demonstrar o direito alegado na inicial. No caso, a aposentada afirma que não celebrou contratou em 17/08/2016, sendo seu o ônus de provar que, nessa data, não há registro do crédito de operação bancária alusiva ao empréstimo consignado. No entanto, preferiu se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a operação, o que não se pode admitir. Na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista contratou e recebeu o valor descrito na prova documental, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.
Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 02 (duas) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.
Benefício cassado diante de conduta abusiva. Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1009962-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (g.n).

Nesse panorama, a inexistência de interesse processual quando há repetição de demandas com argumentos similares, resultando na manutenção da extinção sem julgamento do mérito.

No caso concreto, verifica-se que o autor ajuizou diversas ações com alegações análogas contra o mesmo banco, todas envolvendo descontos não reconhecidos em seu benefício. Ainda que os contratos tenham formalizações diferentes, o fundamento jurídico e os pedidos são substancialmente idênticos.

A tentativa de dividir causas semelhantes em múltiplas ações demonstra litigância abusiva e compromete a celeridade processual, violando os princípios da economia e racionalidade processual. O processo não é meio para experimentação repetida da mesma tese jurídica.

Ressalta-se que a extinção com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, não afronta o contraditório nem o princípio da primazia do julgamento de mérito, pois trata-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente, pois está em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal. Não há elementos nos autos que justifiquem a reforma pretendida pelo apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JAIME DIAS DE SOUZA, mantendo-se a sentença que extinguiu a ação com base no art. 485, VI, do CPC.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025